Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019681-58.2020
AGRAVANTE: IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.
AGRAVADOS: ARI GIONGO E CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Execução de Título Extrajudicial no 1235-72.2009.811.0044, indeferiu o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à fazenda penhorada na execução movida pela Agravante em face dos Agravados por entender que, mesmo sendo incontroverso o débito de R$ 8,3 milhões, deve-se aguardar a perícia determinada para apuração do valor da dívida.
Em síntese, a agravante afirma que a Fazenda que se pretende levar a leilão foi hipotecada em seu favor, então esse imóvel prefere a qualquer outro bem para satisfação do crédito executado, independentemente do resultado da perícia a ser realizada.
Assegura ter recebido apenas R$3,4 milhões do valor da arrematação do imóvel já expropriado, sendo esse o único valor, portanto, que pode ser levado em consideração para fins de amortização, seja do valor que executa (R$11 milhões), seja do valor incontroverso (R$ 8,3 milhões), remanescendo um saldo de ao menos R$ 4,9 milhões.
Assegura existir crédito milionário - confessado pelos Agravados - ainda a ser satisfeito a justificar a excussão da garantia hipotecária, pois mesmo que se considere a hipótese de ser efetuado o pagamento integral da arrematação (R$ 5,3 milhões) e que se considere apenas o valor incontroverso de R$ 8,3 milhões, ainda assim apura-se um saldo incontroverso de cerca de R$ 3 milhões.
Defende inexistir os alegados “graves riscos de danos irreparáveis caso seja constatado excesso nos valores exequendos”, pois o valor milionário que restou incontroverso (seja histórico, seja atualizado), ainda que abatido o valor da arrematação (seja integral, seja o que foi pago até agora), já faz frente ao prosseguimento dos atos expropriatórios.
Deste modo, pugna, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do 1.019, I, do CPC, para se determinar o imediato leilão da Fazenda Leonardo, com a ressalva de que eventual valor obtido com a alienação do imóvel ficará depositado em juízo até segunda ordem. No mérito, requer torne-se definitiva a ordem de praceamento da fazenda.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrido.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR recursal pleiteada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator